Tribunal: TJSP
Processo: 2083508-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – decisão que rejeitou incidente de desconsideração da personalidade jurídica - pretensão da extensão da responsabilidade com o argumento de formação de grupo econômico – inadmissibilidade – art. 50, §4o, do CC/02 – ausência dos demais requisitos expressamente exigidos por lei - mera demonstração de insolvência da pessoa jurídica não enseja a desconsideração da

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – decisão que rejeitou incidente de desconsideração da personalidade jurídica - pretensão da extensão da responsabilidade com o argumento de formação de grupo econômico – inadmissibilidade – art. 50, §4o, do CC/02 – ausência dos demais requisitos expressamente exigidos por lei - mera demonstração de insolvência da pessoa jurídica não enseja a desconsideração da personalidade jurídica – precedentes do STJ – decisão mantida - recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952190
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2083508-09.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
DELTAMAC INFORMÁTICA LTDA, é agravado DG DOCERIA EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2083508-09.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 37.778
AGRV.No: 2083508-09.2020.8.26.0000
COMARCA: CAMPINAS
AGVTE. : DELTAMAC INFORMÁTICA LTDA
AGVDO. : DG DOCERIA EIRELI
*AGRAVO DE INSTRUMENTO
decisão que rejeitou
incidente de desconsideração da personalidade jurídica -
pretensão da extensão da responsabilidade com o argumento
de formação de grupo econômico inadmissibilidade art.
50, §4o, do CC/02
ausência dos demais requisitos
expressamente exigidos por lei - mera demonstração de
insolvência da pessoa jurídica não enseja a desconsideração
da personalidade jurídica precedentes do STJ decisão
mantida - recurso improvido.*
1. Cuida-se de agravo de instrumento
contra o r. ato decisório de fls. 51/53, que rejeitou
incidente de desconsideração de personalidade jurídica
objetivando reconhecimento de grupo econômico e inclusão
de DG DOCERIA EIRELI no polo passivo da demanda, para que
seus bens respondam pelo débito exequendo. Ordenou o
arquivamento dos autos.
2. Argumenta a agravante que a devedora
original RC ESTACIONAMENTO LTDA., revel na ação monitória
ora em fase de cumprimento de sentença, foi sucedida pela
aqui agravada DG DOCERIA EIRELI, sendo apenas “a própria
executada, com outro CNPJ e endereço” (fls. 03). Aduz que
está clara a insolvência da executada RC ESTACIONAMENTO,
que está com suas contas bancárias zeradas, não havendo,
também, estabelecimento comercial averbado na JUCESP, o
que torna desnecessária a realização de outras pesquisas.
Aduz que a empresa pode mudar de endereço continuar sendo
a mesma empresa e que a agravada possui o mesmo nome
fantasia, mesma fachada e objeto social da executada,
compartilhando, ainda, o mesmo perfil em redes sociais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2083508-09.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Alega que as duas empresas foram fundadas por TAIS
GIMENES ANDRADE POLIZEL, ambas sendo transferidas a
terceiros logo depois.

3.
O
recurso
foi
processado
com
suspensividade (fls. 56) e sem apresentação de resposta,
pois a agravada não foi citada, o que não lhe prejudica,
considerando o resultado do julgamento.
É o relatório.
4. Cabe desconsiderar a personalidade
jurídica da empresa devedora original em casos de desvio
de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art.
50, do CC/02. A alteração legislativa trazida com a Lei
no 13.874/2019 tornou inequívoco que a mera existência de
grupo econômico, sem a presença dos demais requisitos de
que trata o artigo, não autoriza a medida, como expresso
no parágrafo 4o.
5. A hipótese em tela realmente não
autoriza o deferimento do pedido, pois não há provas de
desvio de finalidade ou confusão patrimoniala, ao que é
inservível a simples ausência de localização de bens
passíveis de penhora.
6. Nesse sentido, a jurisprudência do C.
STJ: "AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INVIABILIDADE.
INCIDÊNCIA DO ART. 50 DO CC/2002. APLICAÇÃO DA TEORIA
MAIOR DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DESVIO DE FINALIDADE OU DE
CONFUSÃO PATRIMONIAL. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
No caso em que se trata de relações jurídicas de natureza
civil-empresarial, o legislador pátrio, no art. 50 do CC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2083508-09.2020.8.26.0000 -Voto no
4
de 2002, adotou a teoria maior da desconsideração, que
exige a demonstração da ocorrência de elemento objetivo
relativo a qualquer um dos requisitos previstos na norma,
caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, como
excesso de mandato, demonstração do desvio de finalidade
(ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o
uso abusivo da personalidade jurídica) ou a demonstração
de confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência,
no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o
patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos
haveres de diversas pessoas jurídicas). 2. A mera
demonstração de insolvência da pessoa jurídica ou de
dissolução irregular da empresa sem a devida baixa na
junta comercial, por si sós, não ensejam a
desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento". (STJ, AgInt
no AREsp 472.641/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, j. 21/02/2017)
7. Pelo exposto, fica mantida a r. decisão
agravada.
8.
Com
esses
fundamentos,
nega-se
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mc:js